Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-20.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004111-20.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO CELIO ELIAS MELO - CPF: 265.209.901-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALIEDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (APELADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (APELADO), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (APELADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (APELADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (APELADO), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (APELADO), ALEIDA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 284.339.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANDRA CARLA MATTOS DO NASCIMENTO PINHEIRO - CPF: 621.385.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOALEIDE CRISTINA MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 532.084.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (APELADO), MARIANO MATTOS DO NASCIMENTO - CPF: 346.585.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 314.536.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNA EVELIN GODOY DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 031.143.871-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIAIS
.
CERCEAMENTO DE DEFE
SA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART.
489 DO CPC
OBSERVADOS
.
PRELIMINAR
AFASTADA
.

IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM.
ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N
.
14.905/2024.

EXCESSO DE EXECUÇÃO
NÃO CONFIGURADO
.

QUANTIA
DEPOSITAD
A
EM JUÍZO
PARA GARANTIA DA DEMANDA PRINCIPAL.
RETORNO AO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO APÓS IMPROCEDÊNCIA
DO FEITO.

VALOR PENHORÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios de sucumbência, com alegação de excesso de execução e impenhorabilidade parcial dos valores depositados judicialmente. A sentença reconheceu a regularidade dos cálculos apresentados pelo
exequente e extinguiu a execução em razão do pagamento integral
da dívida
.

II. Questão em discussão

Em preliminar, v
erificar
se houve cerceamento de defesa por ausência de fundamentação na sentença ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença
.

No mérito, analisar
os cálculos apresentados pelo exequente incorrem em excesso de execução por
suposta
aplicação cumulativa de índices de correção monetária, contrariando o disposto na L. 14.905/2024
e se
os valores depositados judicialmente para garantir a
Ação
principal são impenhoráveis.

III. Razões de decidir

Não há ausência de fundamentação quando a sentença apresenta, de forma clara e coerente, as razões de convencimento do magistrado, analisando especificamente os parâmetros de cálculo utilizados pelo exequente, com menção expressa aos índices aplicados e aos marcos temporais considerados
, nos termos do art. 489 do CPC
.

Os cálculos do
apelado
aplicaram corretamente o INPC até agosto de 2024 e, a partir da vigência da L
ei
14.905/2024, o IPCA como índice de correção monetária, conforme previsão dos
arts
. 389,
parágrafo único
, e 406 do CC, sendo afastada a alegação de
bis in idem.

O STJ
reconhece a aplicação imediata da Lei n
.
14.905/2024 às relações jurídicas em curso, dada sua natureza híbrida.

Não há fundamento para a alegação de impenhorabilidade dos valores depositados judicialmente, pois, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens
,
independentemente de sua finalidade original.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A Lei n
.
14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso, devendo ser observada para fins de correção monetária (IPCA) e juros legais (taxa Selic), conforme previsão dos
arts
. 389,
parágrafo único
, e 406 do CC.

Valores depositados judicialmente pelo devedor integram seu patrimônio e são passíveis de penhora para satisfação de honorários advocatícios, nos termos do art. 789 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
C
umprimento de
S
entença de
H
onorários de
S
ucumbência

que rejeitou a impugnação
apresentada pelo executado
e extinguiu a demanda
em razão da quitação
integral do débito.

O apelante
argui em preliminar cerceamento de defesa por

ausência de fundamentação adequada na sentença
.

No mérito, alega
excesso de execução, pois o apelado utilizou cumulativamente os índices INPC e IPCA, gerando bis in idem na correção monetária
.

Defende que
o valor correto dos honorários seria de R$ 61.809,27, havendo, portanto, uma diferença de R$29.221,02.

Afirma a
impenhorabilidade parcial dos valores depositados, por se destinarem à garantia da obrigação principal.

Nas Contrarrazões
(Id.
329112482
)
, o apelado sustenta que
os cálculos apresentados estão em conformidade com a legislação vigente
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de defesa por ausência de fundamentação na sentença
:

O apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não houve análise dos cálculos por ele apresentados.

Todavia, observa-se que o juízo de origem expressamente julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“(...).
O executado alega excesso de execução, contudo, verifica-se que
os
parâmetros de cálculo utilizados pelo exequente, especialmente a aplicação dos índices INPC e IPCA, estão em estrita conformidade com a nova sistemática de atualização de débitos judiciais, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil. A planilha apresentada pelo credor (ID 202027511) observa os marcos temporais da demanda — ajuizamento em 17/11/2020 e início da fase executiva em 24/07/2025 —, aplicando os índices vigentes e adequados a cada período, não havendo que se falar em incorreção
(...)”
.

Não se verifica, portanto, omissão ou ausência de fundamentação que justifique a nulidade da sentença,
uma vez que foram devidamente atendidos os requisitos do art. 489 do
CPC.

Rejeitoa preliminar.

Mérito:

O
executado
ajuizou Ação de Consignação em Pagamento
,
a qual foi julgada improcedente, com a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do
CPC.

Após o trânsito em julgado, o exequente
apresentou
o
C
umprimento de
S
entença,
pleiteando
o levantamento da quantia de R$91.030,29, a título de honorários advocatícios,
a serem pagos com o valor depositado judicialmente pelo
executado
na fase de conhecimento (R$130.000,00).

No caso, o apelante sustenta excesso de execução em razão d
e
suposto erro
dos índices de atualização aplicados, além de alegar a impenhorabilidade do
montante
depositado, por entender que este se destinaria exclusivamente à satisfação da obrigação principal discutida na ação originária.

A Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, alterou os artigos 389,
§
único, e 406 do
CC
, determinando a adoção do IPCA para correção monetária e da taxa Selic como índice único para juros de mora.

A
r
eferida norma, ao modificar dispositivos do Código Civil, instituiu nova sistemática de cálculo dos encargos legais em obrigações civis, com aplicação imediata às relações jurídicas em curso, conforme os artigos 14 e 15 do
CPC
, dada sua natureza híbrida.

Além disso, o
STJ
já reconheceu, em precedentes análogos, que as alterações introduzidas pela Lei n
.
14.905/2024 possuem aplicação imediata, inclusive para situações
em curso
, assegurando uniformidade nos critérios de atualização dos débitos judiciais.

Nesse sentido, destaca-se o julgado proferido no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
9-9-2024
:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Deste Tribunal:

“APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO E

DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.

DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PREJUDICIAIS DE

MÉRITO REJEITADAS. CONTRATO FIRMADO POR IDOSO.

CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE

ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 39, IV, DO CDC. DESCONTOS

IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MONTANTE

MAJORADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.

APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024.
RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).
A Lei n
.
14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do CC para determinar a incidência do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros moratórios. Por se tratar de norma de natureza híbrida, aplica-se imediatamente, inclusive às relações jurídicas em curso.

(...).
A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os juros
ser

calculados com base na taxa SELIC e a correção

monetária pelo IPCA”.

(N.U 1007077-51.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
publicado
no DJE 30/04/2025)
.

Constata-se que os cálculos apresentados pelo apelado não cumulam os índices de correção, tendo em vista a aplicação do INPC de 11/2020 a 08/2024, e do IPCA a partir de 09/2024 até 06/2025.

O apelante, por outro lado, adotou unicamente o INPC para todo o período, desconsiderando a superveniência da norma legal, o que resultou em valor inferior ao efetivamente devido.

Ressalta-se que
a sentença exequenda determinou a incidência de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem especificar os índices aplicáveis.

Diante disso, devem ser observados os critérios legais vigentes em cada período, tal como realizado nos cálculos apresentados pelo exequente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NA DECISÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO E DO TERMO INICIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo a devolução de valores sem previsão de correção monetária. 2. A agravante busca a fixação da correção com definição de índice e termo inicial. A agravada se opõe, alegando ausência de mora e pagamento parcial já efetuado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se: (i) a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária na decisão que determinou a devolução de valores; (
ii
) o índice aplicável e o termo inicial da atualização; (
iii
) a incidência de juros legais sobre eventual saldo remanescente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Omissão configurada quanto à fixação da correção monetária, necessária para viabilizar o cálculo exequível da obrigação. 5. A correção monetária tem natureza compensatória e incide desde o prejuízo patrimonial, independentemente de mora ou pedido expresso (CC,
arts
. 389 e 395; Súmula 43/STJ). 6. Aplica-se o INPC até 29.08.2024, conforme tabela do TJMT, e o IPCA/IBGE a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024. 7. Os juros moratórios incidem a partir da intimação para pagamento do saldo apurado, nos termos do art. 397 do CC, calculados com base na Selic, deduzido o IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A decisão que
determina restituição de valores deve prever correção monetária, como decorrência legal e requisito para cálculo exequível. 2. A correção monetária incide desde cada desembolso indevido, para preservar o valor real da obrigação. 3. Juros moratórios incidem após a intimação para pagamento, conforme taxa legal vigente.”
(...).
(N.U 1027060-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
publicado
no DJE 05/12/2025)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação do banco réu apenas para adequar os índices de juros e correção monetária conforme a Lei nº 14.905/2024, mantendo a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado, a condenação por danos morais e a restituição dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe omissão quanto à aplicação do artigo 944 do Código Civil na fixação do valor da indenização por danos morais; (
ii
) analisar se houve omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a restituição em dobro; e (
iii
) examinar se o acórdão deixou de aplicar a modulação de efeitos estabelecida no
EAREsp
nº 676.608/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado expressamente abordou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor indenizatório, em consonância com o princípio da
reparação integral previsto no artigo 944 do Código Civil, não havendo omissão a ser sanada. 4. A restituição em dobro é cabível quando não demonstrado engano justificável, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. A sentença de primeiro grau expressamente considerou a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, determinando a restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, aspecto que foi mantido integralmente pelo acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
(...).
(N.U 1020957-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
publicado
no DJE 20/10/2025)
.

Dessa forma,

não há excesso de execução a ser reconhecido
, tendo em vista que o cálculo anexado nos autos está em conformidade com a Lei
n
.
14.905/2024
.

Quanto
à alegação de impenhorabilidade, sustenta o apelante que o montante de R$130.000,00 foi depositado exclusivamente para garantir a obrigação principal, não podendo ser utilizado para o pagamento de honorários advocatícios.

Contudo,
uma vez depositado, o valor passou a integrar o patrimônio do devedor, tornando-se passível de expropriação para o adimplemento da verba sucumbencial, nos termos do art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens pelas obrigações assumidas.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS. Autora que, após o julgamento de improcedência de seus pedidos, requer o levantamento de valores por ela
depositados.
Valores depositados que pertencem ao credor. Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22933083820248260000 Sumaré, Relator: Ernani
Desco
Filho, Data de Julgamento: 25/11/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO NÃO
ALCANÇADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A CARGO DO CONSIGNANTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CONSIGNANTE. HONORÁRIOS
RECURSAIS.
1. A consignação só poderá ter força de pagamento se concorrerem

em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento

(art. 336 do CC).
2.
O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Comprovada a insuficiência do depósito, deve ser julgada improcedente a ação e, dentro deste enfoque, a sucumbência deve ser imputada ao Consignante.
4.
Com a improcedência da ação consignatória, a situação jurídica das partes retorna a seu status quo
ante fato
que enseja a expedição de alvará para levantamento dos valores das parcelas depositadas em juízo em favor do Consignante. 5. Quanto à 1ª apelação, diante a reforma da sentença por esta instância julgadora, descabível a majoração dos honorários sucumbenciais.
6.
Em relação
à 2ª apelação, evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada. 1ª APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO PREJUDICADA.

(TJ-GO 54493150720208090069, Relator.: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso
.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrado
s
na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026